Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONTRATANTE. RECEBIMENTO DO CRÉDITO RELATIVO AO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO.
I. Caso em Exame:
1. Apelações interpostas pelas partes em face de sentença que declarou a nulidade de contrato bancário, determinando a restituição das parcelas descontadas, em sua forma simples.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) a subsistência de cerceamento de defesa; (ii) a regularidade do contrato bancário firmado entre as partes, à luz dos elementos probatórios; e, caso mantido a nulidade do ajuste, (iii) a repetição na forma simples ou dobrada; (iv) aferição da violação dos direitos da personalidade do consumidor a ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir:
3. Aferida a inércia da parte em postular a prova que entendia como necessária, não subsiste cerceamento de seu direito de defesa, por ter operado a preclusão (CPC, art. 507). Preliminar rejeitada.
4. Em contraponto à genérica alegação autoral de que o contrato bancário foi oriundo de fraude praticada por terceiro, a instituição financeira ré apresentou o instrumento contratual devidamente assinado pelo contratante acompanhado de seus documentos pessoais, além do comprovante de transferência do crédito para a conta corrente do consumidor.
5. Não havendo nenhum indício de falsificação ou fraude praticada em detrimento da contratante, revela-se necessário manter hígido o pacto contratual celebrado livremente pelos litigantes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso de apelação do autor desprovido e do réu provido.
Tese de julgamento: “1. O contrato bancário, celebrado em consonância com a vontade externalizada pelo consumidor, permanece hígido.”